Tribunal: TJSP
Processo: 0053675-92.2018.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Criminal no 0053675-92.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido MARCELO
ARANTES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0053675-92.2018.8.26.0050
2
Voto no 47.229
Reexame Necessário no 0053675-92.2018.8.26.0050
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO PAULO
16a Vara Criminal Ação Penal no 0053675-92.2018.8.26.0050
Recorrente: MMJD DA VARA 16a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO PAULO
Recorrido: MARCELO ARANTES
O MM. Juiz de Direito da 16a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo deferiu pedido de reabilitação do réu, nos
termos do artigo 94 do Código Penal e do artigo 743, do CPP (fls.
37-39), e de ofício, determinou a remessa dos autos à Superior
Instância para o reexame necessário, nos termos previstos no artigo
746 do Código de Processo Penal.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento ao recurso de ofício (fls. 48-49).
É o relatório.
Como se verifica dos autos, o ora recorrido foi
condenado por infração ao artigo 171, caput, c.c. o artigo 14, inciso
II, do Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão, regime aberto, e
pagamento de 7 dias-multa, com suspensão condicional por 2 anos,
com extinção da pena em 9 de março de 1997 (fl. 21).
De outro lado, permanecendo domiciliado no
País, o reabilitando demonstrou possuir, nos últimos anos, bom
comportamento público e privado (fls. 7-18), inexistindo nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0053675-92.2018.8.26.0050
3
notícia de condenação posterior.
Assim, reunidos os requisitos do artigo 94 do
Código Penal e artigo 744 do Código de Processo Penal, era de se
deferir a medida, nada havendo para se reparar, relativamente à
decisão revista, nesta instância.
Em face dessas razões, em grau de reexame
necessário, mantém-se a decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator